Tribunal: TJSP
Processo: 1015999-35.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO. Sentença de improcedência, por considerar não cumprido o ônus probatório do autor de comprovar a relação jurídica entre as partes. Julgamento antecipado. Impossibilidade. Necessidade de produção da fase probatória. Cerceamento de defesa vislumbrado. Sentença anulada. Recurso do autor provido. Recurso dos réus prejudicado.